Tribunal: TJES
Processo: 5011567-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011567-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINA VERDES MARES LTDA e outros (2)
AGRAVADO: MARINABAY.VIX LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO PROIBITÓRIO
–
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA –

REQUISITOS DEMONSTRADOS –
AUSÊNCIA DE DESARRAZOABILIDADE OU TERATOLOGIA NAS MEDIDAS LIMINARES DEFERIDAS, COM EXCEÇÃO DAQUELA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DA POSSE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. Preliminar
– violação ao princípio da dialeticidade recursal. É cediço que “
este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

2.
Após os esclarecimentos prestados pela parte agravante, fez-se perfeitamente possível a compreensão das razões do agravo de instrumento, sendo certo que não foram acrescentados novos fundamentos ao recurso, mas tão somente aclareados aqueles anteriormente expostos, delimitando-se de forma mais precisa o seu objeto e, consequentemente, possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.
Preliminar rejeitada.

3.
A ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada (art. 567, CPC). Requisitos demonstrados.

4
.
Ausência de desarrazoabilidade ou teratologia nas medidas deferidas liminarmente na ação de origem, exceto quanto à determinação de que os agravantes permaneçam compartilhando o guincho para transporte das embarcações, porque além do desgaste natural com sua utilização reiterada ao longo do tempo, e de tal equipamento ser insumo para o exercício da própria atividade exercida, tal medida sequer relação com o exercício da posse.

5
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARINA VERDES MARES, JERÔNIMO QUINTAS FRAUCHES e MARCO ANTONIO DERIZ
contra

a r. decisão que, nos autos da
“ação de interdito proibitório”
ajuizada em seu desfavor por
MARINABAY.VIX LTDA.,
deferiu a liminar pretendida para “
determinar que os Demandados se abstenham de concretizar as ameaças narradas na inicial, consideradas atos de turbação e/ou esbulho na posse da Demandante, até o fim do contrato de locação, devendo para tanto: 1.1) manter o portão de entrada aberto durante o período de funcionamento da MARINABAY.VIX, evitando, inclusive o estacionamento de carros, carretinhas, lanchas e, ou qualquer outro objeto móvel no referido trajeto, a fim de possibilitar o livre acesso dos clientes; 1.2) não obstar a utilização compartilhada do guincho e da rampa de acesso ao mar; 1.3) não contar o fornecimento de água e energia, comprometendo-se a enviar os boletos mensalmente para o representando da Demandante, possibilitando, assim, o pagamento da sua cota parte, nos moldes até então praticado
”.

Em suas razões carreadas no id. 3806948, com esclarecimentos prestados no id. 3971429, os agravantes aduzem, em síntese, que inexistem ameaças, esbulho e/ou turbação, na medida em que estão apenas exercendo seu direito em decorrência do fim do contrato, seja em razão do decurso do prazo de 02 (dois) anos, seja pelo seu descumprimento.

Requerem a reforma da decisão de piso, principalmente a fim de: i) não impor o compartilhamento do guincho, eis que o Agravado deve se valer de sistema próprio para subir e descer suas embarcações (quadriciclo); ii) não manter o portão da rua aberto (escancarado), na medida em que coloca os moradores idosos e as duas marinas em risco; iii) que o Agravado seja responsável pela sua própria energia, já que não tem relógio próprio (id. 3971429).

Diante das peculiaridades do caso concreto, determinei a remessa do feito ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC-TJES visando a designação de audiência de conciliação (id. 4237733).

Embargos de declaração opostos pelos agravantes no id. 4306103, alegando omissão no despacho supra, bem como afirmando a impossibilidade de acordo entre as partes.

Consta, no id. 4627160, termo de assentada consignando a ausência do agravado.

Em decisão proferida no id. 4661817, deferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

A agravada apresentou pedido de reconsideração no id. 4676808, acolhido em decisão carreada no id. 4678926, através da qual revoguei o efeito suspensivo anteriormente deferido.

O agravante interpôs agravo interno no id. 4712831, visando a reforma da referida decisão monocrática.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada no id. 4860161, na qual a agravada argui, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Proferi despacho no id. 4908110 determinando a intimação do agravante para recolher o preparo em dobro.

Em petição que consta do id. 4919513, o agravante requer a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, que sua petição seja analisada a título de pedido de reconsideração, o que indeferi em despacho de id. 4952108, oportunidade em que determinei sua intimação para se manifestar quanto a preliminar arguida em contrarrazões.

Em petição carreada no id. 5009680, o agravante reiterou os argumentos anteriormente expostos.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 5019792.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011567-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARINA VERDES MARES E OUTROS

AGRAVADO: MARINABAY.VIX LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o recorrido suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, vício este que seria insanável nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

No caso em comento, proferi despacho no id. 3929835 determinando que os agravantes se manifestassem em razão de aparente violação ao princípio da dialeticidade recursal, consignando que “
e
m suas razões (id. 3806948) os agravantes aduzem, em síntese, que inexistem ameaças, esbulho e/ou turbação, na medida em que estão apenas exercendo seu direito em decorrência do fim do contrato, seja em razão do decurso do prazo de 02 (dois) anos, seja pelo seu descumprimento. Na sequência, acrescentam diversas informações e argumentos de forma desconexa e incoerente, sem qualquer sequência lógica, impossibilitando a compreensão dos fundamentos para a pretendida reforma da decisão
”.

Ocorre que, após os esclarecimentos prestados no id. 3971429, fez-se perfeitamente possível a compreensão das razões do agravo de instrumento.

Esclareço, nesta seara, que a parte agravante não acrescentou novos fundamentos ao recurso. Tão somente aclareou aqueles anteriormente expostos, delimitando de forma mais precisa o seu objeto e, consequentemente, possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011567-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARINA VERDES MARES E OUTROS

AGRAVADO: MARINABAY.VIX LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARINA VERDES MARES, JERÔNIMO QUINTAS FRAUCHES e MARCO ANTONIO DERIZ
contra

a r. decisão que, nos autos da
“ação de interdito proibitório”
ajuizada em seu desfavor por
MARINABAY.VIX LTDA.,
deferiu a liminar pretendida para “
determinar que os Demandados se abstenham de concretizar as ameaças narradas na inicial, consideradas atos de turbação e/ou esbulho na posse da Demandante, até o fim do contrato de locação, devendo para tanto: 1.1) manter o portão de entrada aberto durante o período de funcionamento da MARINABAY.VIX, evitando, inclusive o estacionamento de carros, carretinhas, lanchas e, ou qualquer outro objeto móvel no referido trajeto, a fim de possibilitar o livre acesso dos clientes; 1.2) não obstar a utilização compartilhada do guincho e da rampa de acesso ao mar; 1.3) não contar o fornecimento de água e energia, comprometendo-se a enviar os boletos mensalmente para o representando da Demandante, possibilitando, assim, o pagamento da sua cota parte, nos moldes até então praticado
”.

Como cediço, a ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada.

Isto se dá na medida em que o possuidor tem direito a ser mantido na posse do imóvel em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência, se tiver justo receio de ser molestado (CC, art. 1.210).

Nesta seara, o art. 567 do Código de Processo Civil prevê que “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Sob esse panorama, para que seja deferida a medida liminar, deve o autor demonstrar, de forma concomitante,

sua posse e a turbação ou o esbulho praticado pelo réu.

No caso em voga, a agravada ajuizou a ação de interdito proibitório em face dos agravantes, pelos fatos e fundamentos minuciosamente descritos no relatório da decisão vergastada, que ora transcrevo:

“Sustenta a Demandante, em síntese, que:

a) é locatária do imóvel localizado na Rua Vitalino dos Santos Valadares, n. 175, Lado B, bairro Santa Luiza, Vitória – ES, incluindo o direito de utilização de 1 (uma) vaga de garagem/estadia de lancha, pelo prazo de 5 (cinco) anos, e a Primeira Demandada, desde 15 de outubro de 2020;

b) ao realizar a locação do imóvel, ficou acordado verbalmente que a Autora e a Primeira Demandada poderiam utilizar em conjunto o portão de entrada para ter acesso a ambas as marinas, bem como seriam compartilhados um guincho elétrico e uma rampa para descer os Jet Ski’s e Lanchas;

c) além disso, considerando que o imóvel só possui um relógio de água e de energia, ou seja, conta única para as duas empresas, que são emitidas em nome do Terceiro Demandado e sócio da Marina Verdes Mares, restou pactuado que os valores seriam rateados;

d) no que tange à energia, inicialmente, ficou convencionado que o rateio seguiria o mesmo modelo adotado em relação a água;

e) todavia, após constatar que estava arcando com um valor superior e desproporcional, a Autora optou por instalar um medidor à parte no interior do imóvel locado;

f) ao receber cópia da fatura de energia, a Demandante apura o seu consumo e repassa o montante devido através de transferência PIX para a conta indicada por Jerônimo (Segundo Demandado), que se obriga a efetuar o pagamento do boleto até o seu vencimento;

g) após os investimentos de infraestrutura realizados pela Autora, que suplantam R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a MARINABAY VIX LTDA vem se destacando na prestação de serviços náuticos e afins;

h) a fim de melhor atender seus clientes, atua também no ramo de Bar, Restaurante e Eventos;

i) a dinâmica estabelecida para o rateio das despesas com energia e água e utilização compartilhada do portão de entrada, rampa e guincho, foi mutuamente respeitada durante os dois primeiros anos da locação;

j) no entanto, recentemente, a Autora recebeu duas notificações judiciais dando conta de que a Marina Verdes Mares (Primeira Demandada) e Jerônimo Quintas Frauches (Segundo Demandado) não possuíam legitimidade para efetivar a locação do imóvel e que os reais proprietários e legítimos credores dos alugueis seriam as pessoas denominadas FRANCISCO QUINTAS NETO, MILTON QUINTAS, AILTON QUINTAS e REGINALDO GONÇALVES QUINTAS, informando, inclusive, a pendência de litígio sobre o imóvel objeto da locação;

k) diante da constatação de litígio envolvendo o imóvel e da incerteza quanto ao legítimo credor, não restou alternativa à Demandante senão propor a ação de consignação em pagamento dos alugueis, em trâmite neste Juízo, sob n. 5032913-10.2022.8.08.0024, tendo sido proferida Decisão que deferiu a realização de depósito judicial;

l) no dia 17 de outubro de 2022, o representante da Autora, Roque Felix Nicchio, entrou em contato com o senhor Jerônimo Quintas Frauches para informar que o aluguel, com vencimento no dia 15/10/22, foi quitado por meio de depósito judicial;

m) a partir de então, o Sr. Jerônimo, então Segundo Demandado, inconformado com a situação, passou a proferir ameaças no sentido de impedir a utilização de água, energia, guincho, rampa e outros, além de proibir o acesso dos clientes da Autora pelo portão de entrada, contrariando todas as tratativas realizadas por ocasião da locação, colocando em risco o pleno exercício de suas atividades comerciais e das faculdades de usar e gozar, inerentes à sua posse;

n) as ameaças foram feitas por mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp ao sócio da Autora, Roque Felix Nicchio, e também proferidas na presença dos funcionários da MARINABAY VIX LTDA, dentre outras pessoas que se encontravam no interior da MarinaBary no dia 17/10/2022;

o) no dia 18/10/2022, aproximadamente às 11h05min, as ameaças foram reiteradas na presença de terceiros e do próprio gestor da Demandante, que inclusive, teve que solicitar apoio Policial junto ao CIODES através do n. 190 para intervir e evitar o fechamento do portão de entrada;

p) o fato é que a Demandante, que sempre honrou todas as suas obrigações, está na iminência de ser molestada na posse do imóvel e ter suas atividades comerciais interrompidas, acaso concretizadas as ameaças proferidas”.

Entendeu o juízo primevo que a posse estaria comprovada pelos documentos apresentados pela autora/agravada, notadamente pelo recibo de id. 18735461, que confirma sua situação de locatária, bem como que o justo receio teria sido demonstrado pela Ata Notarial de id. 18735498 e pela Declaração de id. 18735803, inferindo-se de tais documentos a existência de ameaças de corte de água e de energia, proibição de utilização do guincho e da rampa de acesso ao mar e pelo fechamento do portão de entrada, impedindo o acesso dos clientes da autora/agravada.

Assim, deferiu o pedido liminar para, como dito, “
determinar que os Demandados se abstenham de concretizar as ameaças narradas na inicial, consideradas atos de turbação e/ou esbulho na posse da Demandante, até o fim do contrato de locação, devendo para tanto: 1.1) manter o portão de entrada aberto durante o período de funcionamento da MARINABAY.VIX, evitando, inclusive o estacionamento de carros, carretinhas, lanchas e, ou qualquer outro objeto móvel no referido trajeto, a fim de possibilitar o livre acesso dos clientes; 1.2) não obstar a utilização compartilhada do guincho e da rampa de acesso ao mar; 1.3) não contar o fornecimento de água e energia, comprometendo-se a enviar os boletos mensalmente para o representando da Demandante, possibilitando, assim, o pagamento da sua cota parte, nos moldes até então praticado
s
”.

Irresignados, os réus/agravantes interpuseram o presente recurso aduzindo, em síntese, que inexistem ameaças, esbulho e/ou turbação, na medida em que estão apenas exercendo seu direito em decorrência do fim do contrato, seja em razão do decurso do prazo de 02 (dois) anos, seja pelo seu descumprimento.

Requerem a reforma da decisão de piso, principalmente a fim de: i) não impor o compartilhamento do guincho, eis que o Agravado deve se valer de sistema próprio para subir e descer suas embarcações (quadriciclo); ii) não manter o portão da rua aberto (escancarado), na medida em que coloca os moradores idosos e as duas marinas em risco; iii) que o Agravado seja responsável pela sua própria energia, já que não tem relógio próprio (id. 3971429).

Em decisão proferida no id. 4661817, deferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Mas, diante do pedido de reconsideração apresentado no id. 4676808, revoguei o efeito suspensivo anteriormente deferido (id. 4678926), sendo em seu desfavor interposto agravo interno (id. 4712831).

Feitas tais considerações, passo a analisar os fatos e fundamentos relativos ao presente recurso.

Quanto ao alegado fim do contrato de locação, observo do recibo carreado no id. 4676808 que as partes declararam que seu prazo de vigência seria de, no mínimo, 05 (cinco) anos a contar da data de pagamento do 1º aluguel do primeiro ano de locação, que ocorreu em 15/10/2020. Portanto, ao menos em princípio, entendo que se o negócio jurídico se encontra plenamente vigente.

Todas as alegações apontadas pelos ora agravantes quanto à eventual nulidade deste documento, seja por vício de vontade ou por má-fé da parte contrária, somente poderão ser eventualmente comprovadas após a devida instrução do feito.

Não é demais rememorar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Sendo assim, ao menos neste momento processual, deve prevalecer o documento apresentado pela agravada, datado de 15/07/2022 e subscrito por ambas as partes, com reconhecimento de firma. E, via de consequência, resta demonstrado o requisito da comprovação da posse.

Da mesma forma, há aparente ameaça de turbação e justo receio de que esta ameaça seja concretizada, evidenciada não só pelos documentos apontados na decisão proferida em primeira instância (Ata Notarial de id. 18735498 e Declaração de id. 18735803), como também pela própria animosidade havida entre as partes.

Nesta seara, quanto às medidas deferidas pelo juízo primevo, não vislumbro qualquer desarrazoabilidade ou teratologia na determinação de que o portão de entrada seja mantido aberto durante o período de funcionamento da agravada, possibilitando o livre acesso dos clientes, uma vez que tal medida se mostra inerente ao funcionamento da atividade explorada pela ora agravada.

Da mesma forma, e pelos mesmos motivos, deve ser mantido o fornecimento de água e energia, com o envio mensal dos boletos pelos agravantes ao representante da agravada para que efetue o pagamento de sua cota parte, bem como a utilização da rampa de acesso ao mar.

Todavia, quanto ao compartilhamento do guincho, entendo que assiste razão aos agravantes.

Com efeito, embora evidenciado o prazo de duração do negócio jurídico celebrado, seus demais termos foram aparentemente acordados de forma oral, e o documento apresentado pelo ora agravante na origem é apócrifo (id. 19607299).

Assim, considerando todo o contexto da demanda, e não havendo certeza quanto ao que efetivamente foi acordado quando da celebração do negócio jurídico, entendo salutar que a agravada se valha de sistema próprio para subir e descer suas embarcações. Ora, além do desgaste natural com sua utilização reiterada ao longo do tempo, e de tal equipamento ser insumo para o exercício da própria atividade exercida, tal medida sequer relação com o exercício da posse.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento nos termos acima expostos, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 20/06/2023